Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700291-40.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SANÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. COMPETENCIA PRIVATIVA DE SECRETARIO DE ESTADO. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETENCIA PARA PRÁTICA DO ATO. APELAÇAO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA. 1. Consoante expressa previsão do § 3o do artigo 4o Lei 8.666/93, a declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva de Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Municipal. 2. Conquanto o artigo 15 do Decreto Distrital 3.6246/2015 atribua ao Controlador-Geral do Distrito Federal status de Secretário de Estado, a equiparação limita-se à orbita protocolar, financeira e de representação no âmbito da Administração, sem o condão de atribuir-lhe competência para prática de atos que se encontram na órbita privativa de Secretário de Estado. 3. Nulidade do ato que aplicou à Impetrante-Apelante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, pois praticado por autoridade incompetente. 4. Apelação provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário por meio da decisão de ID Num. 4047472. O recorrente, então, opôs o agravo do artigo 1.042 do CPC, alegando afronta ao artigo 1.022, inciso II, do mesmo códex, porque a decisão resistida não teria analisado a questão de ser necessária a instauração de incidente de assunção de competência. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal para que se manifestasse a respeito da matéria apresentada nos embargos de declaração (ID Num. 34769172). A Sexta Turma Cível, então, conheceu dos embargos de declaração, para dar parcial provimento e sanar a omissão no tocante ao requerimento de instauração de Incidente de Assunção de Competência, sem efeitos infringentes. O recorrente, por meio do ID Num. 50797808, reitera as razões do recurso extraordinário e interpõe recurso especial, ID Num. 50834759. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 87, §3o, da Lei 8.666/1993, asseverando que o Controlador-Geral do Distrito Federal, por ter status equivalente ao de Secretário de Estado, é competente para aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do ato administrativo objeto dos autos; b) artigo 947 do CPC/2015, pois teria o acórdão se afastado do dever de uniformização jurisprudencial quanto à matéria referente à competência da Controladoria-Geral local, controvertida no âmbito da Justiça Distrital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 84, inciso VI, da Constituição Federal, repetindo a tese trazida no especial acerca da competência do Controlador-Geral do Distrito Federal para declarar a idoneidade de participante de processo licitatório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 87, § 3o, da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isto porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1449245 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017